Tribunal: TJDFT
Processo: 0733130-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PERICULOSIDADE NÃO EVIDENCIADA. LIBERDADE PROVISÓRIA CABÍVEL. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo-se aplicar as cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Assim, a cautela extrema passa a ser cabível apenas nos casos relacionados no art. 313 do Código de Processo Penal.

2. Conquanto os fatos possam, em tese, se amoldar aos tipos penais dos artigos 24-A da Lei n.o 11.340/2006 e art.129, § 9 o, do Código Penal, tudo indica que a medida extrema e excepcional da prisão preventiva se revela, ao menos por ora, desproporcional à conduta do paciente, afigurando-se razoável determinar nova advertência ao custodiado sobre o teor das medidas protetivas de urgência.

3. Assim, apesar do possível descumprimento da medida protetiva pelo paciente, não está satisfatoriamente demonstrada a possível violência ao ponto de sustentar a medida cautelar de prisão, por ser essa a última ratio e exceção ao direito de responder em liberdade. (Acórdão 1691714, 07137704720238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023.).

4. Portanto, em análise meritória do presente habeas corpus, vê-se que os elementos dos autos não são suficientes a ensejar a imposição da medida extrema da prisão preventiva, que não se mostra proporcional.

5. Habeas Corpus conhecido. Ordem Concedida.